Tribunal: TJSP
Processo: 2154474-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tutela de urgência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica, que encerra fato negativo Demonstração da existência da relação jurídica que cabe a quem realizou os descontos impugnados na conta corrente do agravante. Suspensão dos descontos em conta corrente. Possibilidade. Presença dos

Ementa:

Tutela de urgência. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegação de inexistência de relação jurídica, que encerra fato negativo Demonstração da existência da relação jurídica que cabe a quem realizou os descontos impugnados na conta corrente do agravante. Suspensão dos descontos em conta corrente. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizadores. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Readequação apenas da periocidade da multa, que passa a ser por ato de descumprimento. Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Recurso a que se dá parcial provimento.